Tribunal: CARF
Processo: 10923.720047/2017-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10923.720047/2017-91
ACÓRDÃO
1202-001.698 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TUBODIN INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. COMPROVAÇÃO COM
BASE NOS DOCUMENTOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO.
Não pode ser reconhecido o saldo negativo de IRPJ formado com créditos
de IRRF se o contribuinte não comprova a sua existência com a
apresentação dos documentos exigidos pela legislação, mormente na
circunstância de falta de correspondência destes valores com as demais
declarações (DIPJ, DCTF, DIRF e ECF), bem como da negativa das retenções
pelas fontes pagadoras em resposta a circularização direta realizada pela
autoridade fiscal.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL COMPENSAÇÃO.
SALDO NEGATIVO DE CSLL. CSRF. COMPROVAÇÃO COM BASE NOS
DOCUMENTOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO.
Não pode ser reconhecido o saldo negativo de CSLL formado com créditos
de CSRF se o contribuinte não comprova a sua existência com a
apresentação dos documentos exigidos pela legislação, mormente na
circunstância de falta de correspondência destes valores com as demais
declarações (DIPJ, DCTF, DIRF e ECF), bem como da negativa das retenções
pelas fontes pagadoras em resposta a circularização direta realizada pela
autoridade fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.698 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720047/2017-91
2

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no Acórdão 16-84.842 - 8a Turma
da DRJ/SPO, Sessão de 27 de novembro de 2018, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:

Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo interessado supra
qualificado em face de despacho decisório manual proferido pela autoridade fiscal
que não reconheceu o direito creditório pleiteado em diversas DCOMP e, por
decorrência, não homologou as compensações de débitos declaradas.
O interessado transmitiu entre 09/10/2014 e 30/11/2016 diversas Declarações de
Compensação (DCOMP) de fls. 2/139 e 150/163, nas quais pleiteia o
reconhecimento de crédito oriundo de Saldo Negativo de IRPJ relativo aos
seguintes períodos de apuração: i) 3o TRIM/2010; ii) 3o TRIM/2014; iii) 4o
TRIM/2014; iv) 1o TRIM/2015, v) 2o TRIM/2015; vi) 3o TRIM/2015; vii) 4o
TRIM/2015; viii) 1o TRIM/2016; ix) 2o TRIM/2016 e x) 3o TRIM/2016, e de Saldo
Negativo de CSLL relativo aos seguintes períodos de apuração:
i) 3o TRIM/2010; ii) 4o TRIM/2011; iii) 1o TRIM/2014; iv) 2o TRIM/2014; v) 3o
TRIM/2014; vi) 4o TRIM/2014; vii) 1o TRIM/2015; viii) 2o TRIM/2015 e ix) 1o
TRIM/2016.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.698 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720047/2017-91
3
A autoridade fiscal proferiu o Despacho Decisório (DD) de fls. 453/461, não
homologando as compensações declaradas, tendo apresentado um quadro
relacionando cada DCOMP transmitida, o direito creditório informado em cada
uma delas (saldos negativos de IRPJ e CSLL) e os períodos de apuração a que se
referem.
Relatou a autoridade fiscal que os saldos negativos em questão eram formados
exclusivamente por valores declarados nas DCOMP como retidos na fonte por
diversas fontes pagadoras, em relação a diversos códigos de receita, todos
devidamente dispostos em quadro demonstrativo por natureza do direito
creditório, período de apuração, CNPJ das fontes pagadoras, códigos de retenção
e valores. Tendo em vista a não localização das Dirfs correspondentes das fontes
pagadoras nos sistemas informatizados da RFB, a autoridade intimou o
interessado, através do Termo de Intimação Fiscal SEORT/DRF/SBC no 1253/2017,
às fls. 140/143, a apresentar os esclarecimentos (origem e montante dos
rendimentos que geraram as retenções, a relação do interessado com as fontes
pagadoras e as datas em que os rendimentos foram recebidos), além dos
documentos pertinentes a estes fatos.
Na referida intimação a autoridade fiscal apresentou quadro detalhado com os
valores das retenções a serem esclarecidas, por fonte pagadora, código de
retenção e DCOMP em que foram declarados.
Tendo a resposta do interessado, à fl. 149, sido insuficiente para o esclarecimento
dos fatos, posto que apenas citou alguma legislação pertinente à compensação e
não apresentou qualquer documentação comprobatória do crédito declarado, a
autoridade fiscal, constatando as eloqüentes divergências de informações entre
as Dirf, DCOMP, DIPJ e ECF (Escrituração Contábil Fiscal), estas duas últimas,
inclusive, demonstrando valores a pagar de IRPJ e CSLL nos períodos relacionados
(à exceção do 3o TRIM/2010), circularizou as fontes pagadoras, através de
diligência fiscal, onde “foram intimadas a se manifestar em a respeito das
divergências relatadas”. As respostas das fontes pagadoras estão às fls. 253/450,
sendo que nenhuma delas reconheceu como legítimas as retenções na fonte
declaradas pelo sujeito passivo nas DCOMP.
Baseado neste contexto dos autos o Auditor Fiscal considerou tratar-se de
falsidade cometida pelo interessado no preenchimento das DCOMP, e, dado à
incontestável ausência de liquidez e certeza dos créditos, decidiu pela não
homologação integral dos débitos compensados.
Cientificado do DD em 03/04/2018 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem
à fl. 463) mediante o seu DTE (Domicílio Tributário Eletrônico), o contribuinte
apresentou, em 02/05/2018 (Termo de Solicitação de Juntada à fl. 466), a
Manifestação de Inconformidade (MI) de fls. 468/473, alegando, em síntese, o
seguinte:
i) que “houve erro uma divergência entre o PERDCOMP e a DIPJ, sendo que as
retenções estão disponíveis, tendo a manifestante como beneficiária”;
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.698 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720047/2017-91
4
ii) para tanto juntou algumas ementas de acórdãos de julgamentos de DRJ,
relativos a outros casos concretos, no sentido de que uma vez constatado “erro
material no preenchimento do PER/DCOMP relativo ao período de apuração de
saldo negativo, há de se proceder à análise da compensação, computando-se os
dados considerados corretos, de acordo com as provas dos autos”;
iii) que “na hipótese de retenção indevida de tributos na fonte, cabe ao
beneficiário do pagamento ou crédito o direito de pleitear a restituição do
indébito. Pode a fonte pagadora pedir a restituição, desde que comprove a
devolução da quantia retida ao beneficiário, observada a disciplina própria”,
tendo citado o artigo 165 do CTN e o artigo 8o da IN RFB no 1.300/2012, e que no
caso presente não caberia à autoridade fiscal questionar o crédito pleiteado pelo
interessado, mormente porque a fonte pagadora não se manifestou sobre a
suposta retenção a maior e nem tampouco comprovou a devolução do indébito
ao beneficiário dos rendimentos;
iv) ao final pede “que a autoridade administrativa, faça nova análise, verificando
de forma pormenorizada os fatos trazidos, confirmando os mesmo via sistema,
reconsiderando a compensação para posterior homologação”.
Registre-se que o presente julgamento administrativo está sendo realizado na
mesma sessão que a do processo no 10923.720005/2018-31 que julgou a
impugnação do sujeito passivo contra o auto de infração de multa isolada, em
atendimento ao comando do parágrafo 3o da Lei no 10.833/2003.

A 8a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2014, 2015, 2016 COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE
IRPJ. IRRF. COMPROVAÇÃO COM BASE NOS DOCUMENTOS PREVISTOS NA
LEGISLAÇÃO.
Não pode ser reconhecido o saldo negativo de IRPJ formado com créditos de IRRF
se o contribuinte não comprova a sua existência com a apresentação dos
documentos exigidos pela legislação, mormente na circunstância de falta de
correspondência destes valores com as demais declarações (DIPJ, DCTF, DIRF e
ECF), bem como da negativa das retenções pelas fontes pagadoras em resposta a
circularização direta realizada pela autoridade fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2014, 2015, 2016
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CSRF.
COMPROVAÇÃO COM BASE NOS DOCUMENTOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.698 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720047/2017-91
5
Não pode ser reconhecido o saldo negativo de CSLL formado com créditos de
CSRF se o contribuinte não comprova a sua existência com a apresentação dos
documentos exigidos pela legislação, mormente na circunstância de falta de
correspondência destes valores com as demais declarações (DIPJ, DCTF,DIRF e
ECF), bem como da negativa das retenções pelas fontes pagadoras em resposta a
circularização direta realizada pela autoridade fiscal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso basicamente se utilizando dos mesmos
argumentos praticados na Manifestação de Inconformidade, nos seguintes termos:

(...)DOS PEDIDOS:
Tendo em vista a exposição de motivos e a comprovação dos documentos
apresentados pela Recorrente, solicita a revisão de todo o ato administrativo que
indeferiu a compensação, aplicando as penalidades.

É o relatório

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
O propósito recursal, conforme relatado, trata a respeito de diversas Declarações
de Compensação (DCOMP) de fls. 2/139 e 150/163, nas quais o contribuinte pleiteou o
reconhecimento de crédito oriundo de Saldo Negativo de IRPJ relativo aos seguintes períodos de
apuração: i) 3o TRIM/2010; ii) 3o TRIM/2014; iii) 4o TRIM/2014; iv) 1o TRIM/2015, v) 2o
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.698 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720047/2017-91
6
TRIM/2015; vi) 3o TRIM/2015; vii) 4o TRIM/2015; viii) 1o TRIM/2016; ix) 2o TRIM/2016 e x) 3o
TRIM/2016, e de Saldo Negativo de CSLL relativo aos seguintes períodos de apuração: i) 3o
TRIM/2010; ii) 4o TRIM/2011; iii) 1o TRIM/2014; iv) 2o TRIM/2014; v) 3o TRIM/2014; vi) 4o
TRIM/2014; vii) 1o TRIM/2015; viii) 2o TRIM/2015 e ix) 1o TRIM/2016. O recorrente transmitiu as
Dcomps entre 09/10/2014 e 30/11/2016.
O relatório acima reproduzido deu conta que os saldos negativos em questão eram
formados exclusivamente por valores declarados nas DCOMP como retidos na fonte por diversas
fontes pagadoras, em razão a não localização das Dirfs correspondentes das fontes pagadoras nos
sistemas informatizados da RFB, a autoridade intimou o interessado, através do Termo de
Intimação Fiscal SEORT/DRF/SBC no 1253/2017, às fls. 140/143, a apresentar os esclarecimentos,
além dos documentos pertinentes a estes fatos.
Diante da insuficiência da resposta do interessado, à fl. 149, a autoridade fiscal,
constatando as eloquentes divergências de informações entre as Dirf, DCOMP, DIPJ e ECF
(Escrituração Contábil Fiscal), estas duas últimas, inclusive, demonstrando valores a pagar de IRPJ
e CSLL nos períodos relacionados (à exceção do 3o TRIM/2010), circularizou as fontes pagadoras,
através de diligência fiscal, onde “foram intimadas a se manifestar a respeito das divergências
relatadas”. As respostas das fontes pagadoras estão às fls. 253/450, sendo que nenhuma delas
reconheceu como legítimas as retenções na fonte declaradas pelo sujeito passivo nas DCOMPs.
Baseado neste contexto dos autos, o Auditor Fiscal considerou tratar-se de falsidade cometida
pelo interessado no preenchimento das DCOMP, e, dado à incontestável ausência de liquidez e
certeza dos créditos, decidiu pela não homologação integral dos débitos compensados.
Assim após cotejar as provas e os fundamentos insertos na manifestação de
inconformidade e Recurso Voluntário, consigno que o recorrente apenas repisa os argumentos
alhures formalizados.
Portanto, importante consignar que nos termos do art. 114, § 12, I, do RICARF, a
fundamentação da decisão pode ser atendida mediante a declaração da concordância com os
fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, considerando que o recurso voluntário não
impugnou de forma específica a decisão recorrida e por concordar com os termos da decisão de
primeira instância, adoto a fundamentação per relationem, estando a conclusão do Acórdão
recorrido alcançada pelo entendimento deste Relator, razão pela qual transcrevo para que passe a
fazer parte do presente julgado, in verbis:

Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva, portanto dela se toma
conhecimento.
O cerne da demanda contida nos autos repousa meramente em questão de fato a
ser apreciada. Trata-se da confirmação, ou não, com base nos elementos
constantes nos autos e nos sistemas informatizados da RFB, dos créditos relativos
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.698 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720047/2017-91
7
aos saldos negativos de IRPJ e CSLL declarados pela manifestante nas diversas
DCOMP transmitidas e submetidas ao DD da autoridade fiscal. Como a
integralidade de todos estes saldos negativos foi formado exclusivamente por
valores declarados como retidos na fonte (IRRF e CSRF - Contribuições Sociais
Retidas na Fonte), conforme relatado pela autoridade fiscal no DD e confirmado
pelas DCOMP anexadas aos autos às fls. 2/139 e 150/163, o deslinde do caso
passa necessariamente pela comprovação documental de que tais tributos foram
efetivamente retidos pelas fontes pagadoras por ocasião dos supostos
pagamentos das remunerações/rendimentos que lhe tenham dado causa.
Neste sentido, enquanto a manifestante simplesmente alegou possuir os créditos
relativos aos saldos negativos de IRPJ e CSLL gerados a partir de IRRF e CSRF, tal
como declarados nas diversas DCOMP, sem ter apresentado sequer um
documento comprobatório (como os comprovantes anuais de retenção emitidos
pelas fontes pagadoras), a autoridade fiscal buscou estas informações nos
sistemas informatizados da RFB, tais como Dirf (fls. 235/237), DIPJ (fls. 188/234 e
238/251) e ECF -Escrituração Contábil e Fiscal (fls. 164/187), e, mesmo não os
tendo encontrado, e apesar das inconsistências identificadas nas DIPJ e ECF
pesquisadas em relação às DCOMP transmitidas, na medida que apresentaram
saldos a pagar de IRPJ e CSLL nos períodos de apuração trimestral, enquanto nas
DCOMP foram declarados saldos negativos para os mesmos períodos (à exceção
do 3o TRIM/2010), diligenciou as fontes pagadoras citadas pelo interessado nas
DCOMP, com o objetivo de circularizar a informação e com isso buscar a verdade
material aplicável ao caso concreto. As intimações feitas e as respostas das fontes
pagadoras encontram-se às fls. 253/450, e foram unânimes em não reconhecer
como legítimos e existentes os valores de IRRF e CSRF declarados pelo sujeito
passivo.
Apenas para exemplificar as inconsistências apontadas pela autoridade fiscal em
relação às declarações apresentadas (DIPJ e DCOMP) e a ECF, tomarei como
exemplo o saldo negativo de CSLL relativo ao 4o TRIM/2014, que mesmo sendo
um exemplo, reflete bem o padrão de conduta do manifestante no tocante às
informações transmitidas à RFB.
A DCOMP que utilizou este direito creditório (saldo negativo de CSLL do 4o
TRIM/2014) foi a no 02592.85321.230216.1.3.03-2091 (fls. 12/16), cuja declaração
do crédito de R$ 40.000,00 é a seguir reproduzida:
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.698 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720047/2017-91
8

A ECF referente a este 4o TRIM/2014 (fls. 180/187) aponta uma CSLL a pagar de
R$ 30.295,05, conforme a tela abaixo reproduzida:

Já o extrato da Dirf relacionada a todo o ano de 2014 encontra-se à fl.237, sendo
que a extração direta do sistema Dirf está reproduzida abaixo, e representa o
somatório de valores retidos declarados pelas fontes pagadoras, aí incluídos
também os códigos que representam outros tributos que não poderiam ser
utilizados para formar um eventual saldo negativo de CSLL, como IRRF, PIS e
COFINS. A soma destes valores retidos é R$ 12.564,43, bem distante dos R$
40.000,00 declarado na DCOMP:
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.698 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720047/2017-91
9

E finalmente a DCTF referente a dez/2014 aponta um saldo a pagar de CSLL do 4o
TRIM/2014 também de R$ 30.295,05, conforme reprodução a seguir:

Mormente numa situação fática como essa, em que as DCOMP estão
absolutamente inconsistentes com as demais declarações apresentadas pelo
sujeito passivo, como DIPJ, ECF, DCTF e DIRF, e demais informações existentes nos
sistemas informatizados da RFB, é imperativo que o interessado comprove o IRRF
e a CSRF através dos documentos exigidos pela legislação.
Quanto aos requisitos para a pessoa jurídica compensar o IRRF e a CSRF com os
valores devidos em sua declaração, a legislação exige a comprovação por meio do
documento emitido pela fonte pagadora dos rendimentos, intitulado
Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte e Contribuições Sociais, conforme transcrição abaixo
de artigos do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), baixado pelo Decreto
no 3.000, de 26/03/99:
Art. 815. As pessoas jurídicas que compensarem com o imposto devido em
sua declaração o retido na fonte, deverão comprovar a retenção
correspondente com uma das vias do documento fornecido pela fonte
pagadora (Lei no 4.154, de 1962, art.13, § 3o, e Lei no 9.430, de 1996, art.
64).
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.698 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720047/2017-91
10
Seção II
Prestação de Informações ao Beneficiário Subseção II
Beneficiário Pessoa Jurídica
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem
pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por
outras pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão
fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual
de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda
na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal (Lei no
4.154, de 1962, art. 13, § 2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de 1979, art.
1o).
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser
fornecido ao beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário
subseqüente ao do pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 86).
Subseção III
Disposições Comuns
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-
Lei no 2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).
§ 1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a
instruir sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de
1962, art. 13, § 1o).
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
E na presente demanda o contribuinte não juntou aos autos tais comprovantes de
rendimentos e de retenção na fonte aptos a comprovar a existência do IRRF e da
CSRF alegados.
Vale lembrar que o art. 373 do Código de Processo Civil assim dispõe:
Art. 373.O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II- ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Sendo assim, cabe ao manifestante comprovar a existência de seu direito
creditório. A manifestante é “autora” no presente processo, pois a declaração de
compensação nada mais é do que uma “petição inicial”, ou seja, um pedido
dirigido à autoridade administrativa que pode ou não ser deferido, após a
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.698 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720047/2017-91
11
verificação da certeza e liquidez do crédito pleiteado, nos moldes tratados pelo
artigo 170 do CTN e artigo 74 da Lei no 9.430/96.
Sendo assim, nesta hipótese em que o DD questiona diretamente os créditos
formados a partir do IRRF e CSRF, e não tendo o interessado juntado aos autos os
documentos que comprovam as retenções, nos termos exigidos pela legislação,
aliado à importante circunstância da não confirmação dos valores retidos pelas
fontes pagadoras, após intimação direta efetuada pelo Auditor Fiscal, e da
inconsistência absoluta entre os valores declarados nas diversas declarações do
sujeito passivo, entendo que não foram comprovados os direitos creditórios
pleiteados pelo interessado nas DCOMP objeto do despacho decisório.
CONCLUSÃO
Diante dos fatos acima expostos, VOTO no sentido de julgar IMPROCEDENTE a
Manifestação de Inconformidade.

Nesse sentido, pelos fundamentos a seguir expostos, entendo por manter
inalterado os termos do Acórdão recorrido uma vez que os pedidos de compensação não detêm
os critérios de liquidez e certeza exigidos pelo artigo 170 do CTN e artigo 74 da Lei no 9.430/96,
bem como o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o seu direito nos termos do
artigo 373, I do CPC aplicável de forma subsidiária ao Processo Administrativo Fiscal.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 532
DF CARF MF
Original